Tribunal: TJBA
Processo: 8078596-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078596-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DARCI SANTOS FRANCO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E LIQUIDAÇÃO ZERO. COISA JULGADA MATERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação estatal e determinou a implementação da complementação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) até o limite de 31,18%, descontando-se o percentual já absorvido pela instituição do regime de subsídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em Mandado de Segurança Coletivo que determina o pagamento da GEAC a servidores sob o regime de subsídio é inexigível por suposta violação constitucional; (ii) estabelecer se ocorreu a chamada liquidação com dano zero em razão da edição da Lei Estadual nº 12.578/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, visto que o ente público apresentou argumentos suficientes voltados a impugnar o fundamento da decisão recorrida, garantindo o contraditório.
4. A pretensão do Estado da Bahia de rediscutir a compatibilidade da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) com o regime de subsídio encontra óbice absoluto na coisa julgada material.
5. O título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 analisou expressamente a matéria e declarou a inexistência de incompatibilidade da referida verba com a Lei Estadual nº 12.578/2012.
6. A fase de cumprimento de sentença é via inadequada para renovar debates próprios do processo de conhecimento, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e da garantia constitucional da imutabilidade da decisão transitada em julgado.
7. A tese de liquidação com dano zero não se sustenta faticamente, pois comprovado que a reestruturação remuneratória absorveu apenas o percentual de 27,64%, restando devido o saldo complementar para atingir o teto de 31,18% garantido na decisão executada.
8. É incabível a inovação na base de cálculo para incluir a vantagem na composição do piso salarial nacional quando o título judicial definiu claramente a incidência sobre o vencimento básico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. Matérias de defesa inerentes à fase de conhecimento e expressamente rejeitadas no título executivo judicial não podem ser reabertas no cumprimento de sentença sob o pretexto de inexigibilidade da obrigação. 2. A implementação de gratificação garantida por decisão coletiva transitada em julgado afasta a tese de liquidação zero quando demonstrado que a absorção da verba por nova legislação estadual ocorreu em percentual inferior ao assegurado judicialmente.
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 507 e art. 508.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.119.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078596-70.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
DARCI SANTOS FRANCO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurs
o
, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25